Tribunal: TJSP
Processo: 1024561-04.2014.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Servidor Público Municipal. São José dos Campos. Ação de indenização c.c. pedido de restabelecimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Prova emprestada. Regularidade do laudo pericial que demonstra haver exposição a agentes nocivos. Reconhecimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) e da necessidade de entrega dos equipamentos de proteção individual. Ação

Ementa:
Servidor Público Municipal. São José dos Campos. Ação de indenização c.c. pedido de restabelecimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Prova emprestada. Regularidade do laudo pericial que demonstra haver exposição a agentes nocivos. Reconhecimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) e da necessidade de entrega dos equipamentos de proteção individual. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024561-04.2014.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS,
é embargado GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024561-04.2014.8.26.0577/50000 -Voto no 5722/20 DM
2
Embargos de Declaração Cível no 1024561-04.2014.8.26.0577/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos
Embargado: Gilberto Alves de Oliveira
Comarca: São José dos Campos
Voto no 5722/20
VOTO N. 5722/20
Servidor Público Municipal. São José dos Campos. Ação
de indenização c.c. pedido de restabelecimento de adicional
de
insalubridade
em grau máximo (40%). Prova
emprestada. Regularidade do laudo pericial que demonstra
haver exposição a agentes nocivos. Reconhecimento do
adicional de insalubridade em grau médio (20%) e da
necessidade de entrega dos equipamentos de proteção
individual. Ação parcialmente procedente. Recurso não
provido. Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento a
recurso interposto contra sentença que julgara procedente em parte ação movida
por servidor público para condenar a Prefeitura a pagar adicional de insalubridade
em grau médio de 20% sobre o salário mínimo, relativo ao período anterior em
que foi restabelecido (nov/2010), observada a prescrição quinquenal, bem como a
oferecer equipamentos de proteção individual
EPI e treinamento para uso,
afastado o pedido indenizatório de danos morais, apresentou a Prefeitura
embargos de declaração pretextando omissão e obscuridade por não ter a turma
julgadora se manifestado expressamente sobre o índice de correção monetária
aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública; disse que o IPCA-E é o
índice oficial a ser utilizado.
É o relatório.
Não há nulidade, erro, omissão, obscuridade,
dúvida ou contradição a reconhecer.
O acórdão foi claro ao dispor que as diferenças
apuradas, observada a prescrição quinquenal, serão corrigidas, desde a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024561-04.2014.8.26.0577/50000 -Voto no 5722/20 DM
3
em que seriam devidas, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros de mora a partir da citação, conforme artigo 1o-F
acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35 e alterado pelo artigo 5o da
Lei 11960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n. 11.960, à
vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.
Com efeito, o julgamento da ADI 4357/DF, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza
administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
Não obstante, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que
o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na
forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima
aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante
devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024561-04.2014.8.26.0577/50000 -Voto no 5722/20 DM
4
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do
acórdão da ADI não impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min.
Luiz Fux naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se,
então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no
10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810:
“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR)
como índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo
os juros aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não
tributária dos índices de poupança para correção dos valores devidos pela
Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, diz:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024561-04.2014.8.26.0577/50000 -Voto no 5722/20 DM
5
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária (...)”.
Não há, assim, dúvida ou obscuridade a ser
sanada no julgado. A tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na
Repercussão Geral relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo
ao Tema 905 e é clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado
por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024561-04.2014.8.26.0577/50000 -Voto no 5722/20 DM
6
de débitos judiciais que utiliza o IPCA-E, e juros de mora calculados na forma
do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses dos ora
embargantes.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o
que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n.
442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ,
AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR